Tribunal: TJDFT
Processo: 0708444-62.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708444-62.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUIZA VIEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de LUIZA VIEIRA DOS SANTOS, ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos da Apelação interposta pelo Distrito Federal, negou-lhe provimento. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 10 de novembro de 2020 16:41:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador